Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Apelação Cível. Monitória. Inépcia da inicial. Prescrição. Contrato de abertura de crédito. CDC. Juros remuneratórios. Capitalização mensal de juros.
1. A ação monitória, aparelhada com contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito que evidencia a liquidez da pretensão, foi ajuizada no prazo prescricional de cinco anos previsto no Cód. Civil 206, § 5o, I.
2. São inaplicáveis as regras do CDC à pessoa jurídica não caracterizada como destinatária final.
3. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, independentemente de autorização do Conselho Monetário Nacional, desde que compatíveis com a taxa média de mercado.
4. Validade da capitalização mensal de juros expressamente pactuada.